Tribunal: TJPA
Processo: 0804822-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804822-71.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CGS COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME, SEBASTIAO AILSON DE CARVALHO E SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DOS ACUSADOS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. CABIMENTO DA MEDIDA. VALOR DO BLOQUEIO DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que os agravantes não comprovaram que o término do exercício do mandato do agente público ocorreu mais de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da Ação Civil Pública (ACP) por Ato de Improbidade Administrativa.

2.

A ACP foi pautada na não aprovação pelo TCM/PA da prestação de contas do Ex-Secretário Municipal de Saúde de Santa Cruz do Arari, referente ao exercício de 2010, em razão de irregularidades em processos licitatórios, tendo sido decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos no limite de R$ 1.001.143,63 (um milhão, um mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos).

3.

A possibilidade de responsabilização de particulares em sede de ACP por Ato de Improbidade Administrativa decorre da previsão contida no art. 3° da Lei Federal n° 8.429/1992, enquanto a medida liminar de indisponibilidade dos bens é disciplinada pelo art. 7°.

4.

A decretação de indisponibilidade de bens dispensa a demonstração de tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
e prescinde de prévia manifestação dos indiciados. Precedentes do STJ.

5.

O valor do bloqueio deve corresponder ao montante do dano, o qual, no caso dos agravantes, seria a quantia de R$ 148.766,53 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) recebida do Município de Santa Cruz do Arari na contratação tida como irregular.

6.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indisponibilidade de bens dos agravantes ao limite de R$ 148.766,53 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CGS Comércio Transporte e Serviços EIRELI ME e Sebastião Ailson de Carvalho e Silva em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única do Termo de Santa Cruz do Arari nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Os agravantes se insurgem contra decisão que deferiu o pedido de medida cautelar e decretou a indisponibilidade de seus bens, no limite de R$ 1.001.143,63 (um milhão, um mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos).

Em sede de preliminar, suscitam a ocorrência de prescrição, com fulcro no art. 23, I, Lei Federal n° 8.429/1992, pois o mandato do agente público teria se encerrado em 2012, ao passo que a Ação Civil Pública somente teria sido distribuída em 2018.

No mérito do recurso, defendem que não houve a individualização dos valores e das condutas, tendo sido imposta uma única penalidade a todos os requeridos, apesar de serem diversos os objetos contratados e os valores dos contratos.

Alegam a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da sanção imposta, uma vez que o valor destinado à empresa agravante foi de R$ 121.511,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos e onze reais) de recursos próprios e R$ 27.255,53 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) de aditivo.

Apontam que houve lesão ao princípio do contraditório e da ampla defesa ao ser determinado o bloqueio sem a manifestação de todos os réus ou apreciação da arguição de prescrição feita pelos agravantes.

Afirma estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão de liminar, pautados em provas que demonstram a execução efetiva da obra contratada mediante realização do procedimento licitatório pela modalidade convite.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 1876319).

As Contrarrazões foram apresentadas intempestivamente.

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo não provimento do recurso (ID 3088941).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O objetivo dos agravantes com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, decretou a indisponibilidade de seus bens no valor de R$ 1.001.143,63 (um milhão, um mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos).

Os recorrentes suscitam, como preliminar, a ocorrência de prescrição, por ter decorrido o prazo do art. 23, I, Lei Federal n° 8.429/1992:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

Verifico, contudo, que os agravantes não juntaram nenhum documento que comprove que o término do exercício do mandato do agente público ocorreu mais de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da Ação Civil Pública, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, não merece ser acolhida a preliminar apresentada, de modo que passo à análise do mérito do recurso.

Em sua exordial (ID 1838911), o agravado relata que
o Tribunal de Contas dos Munícipios do Estado do Pará não aprovou a prestação de contas apresentada pelo Ex-Secretário Municipal de Saúde de Santa Cruz do Arari, referente ao exercício de 2010, em razão de irregularidades em processos licitatórios, entre as quais se inclui a não apresentação, em meio documental, da licitação modalidade Carta Convite nº 01/2010 realizada para a contratação da empresa agravante para a realização de reforma do Hospital Municipal, pelo montante de R$ 121.511,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos e onze reais).

O
parquet
ressalta que, para ser cabível a dispensa de licitação, o valor da obra deveria ser de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos dos arts. 23, I, “a”, e 24, I, da Lei Federal 8.666/1993.

A possibilidade de responsabilização de particulares em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa decorre da previsão contida no art. 3° da Lei Federal n° 8.429/1992:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Por sua vez, a medida liminar de indisponibilidade dos bens dos indiciados é disciplinada pelo art. 7° da lei em comento:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Apesar de a concessão de medidas liminares depender, em geral, da comprovação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
, consistente em indícios da prática de atos ímprobos (Tema 701 dos Recursos Especiais Repetitivos).

Assim, uma vez constatados os indícios de prática de atos de improbidade administrativa, é perfeitamente cabível a medida de indisponibilidade de bens, cuja decretação prescinde de prévia manifestação dos indiciados, conforme já assentado pelo Superior Tribunal Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. "PERICULUM IN MORA" PRESUMIDO. "FUMUS BONI IURIS". PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO CAUSADOR DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015, embora o Recurso Especial estivesse submetido ao Código de Processo Civil de 1973.

II - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de o juízo poder decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade e o bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo de comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência.

III - O "periculum in mora", nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa.

IV - O "fumus boni iuris" está preenchido com a presença de fortes indícios de cometimento de ato ímprobo causador de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito.

V -
A decretação da indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo a necessidade de prévia manifestação do acusado.

VI - Agravo Interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial.

(AgInt no REsp 1308679/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/02/2019) (grifo nosso)

Não obstante, o valor do bloqueio deve corresponder ao montante do dano, o qual, no caso dos agravantes, seria a quantia de R$ 148.766,53 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) recebida do Município de Santa Cruz do Arari na contratação tida como irregular (ID 1839266).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indisponibilidade de bens dos agravantes ao limite de R$ 148.766,53 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/04/2021